Tribunal: TCU
Processo: 012.068/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6923/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.068/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Janaina da Rocha Ribeiro Paes (XXX.290.194-XX); Janayna Paula Lima de Souza Santos (XXX.486.434-XX); Japson Goncalves Santos Silva (XXX.977.714-XX); Jean Bernardo da Silva Vieira (XXX.143.232-XX); Jeanine Waleria Oliveira Braga Pereira (XXX.725.024-XX); Jeniffer da Camara Medeiros (XXX.848.114-XX); Jersica Florindo de Araujo Barros (XXX.976.055-XX); Jerusa Goes Aragao Santana (XXX.821.715-XX); Jessica Andrade Modesto (XXX.965.565-XX); Jhonathan Gomes dos Santos (XXX.757.684-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.